Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714447-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCO TAYAH, MARCO TAYAH AGRAVADO: MAURO DEIVID DA SILVA FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARCO TAYAH e MARCO TAYAH contra a decisão que, em cumprimento de sentença de honorários de sucumbência - 0716151-93.2021.8.07.0001 - movido contra MAURO DEVID DA SILVA FERREIRA, indeferiu medidas atípicas em desfavor do agravado. O pedido de março de 2022 (ID 120312145 na origem) foi indeferido em abril de 2022 (ID 120330819 na origem), com este agravo em maio de 2022, suspenso até o julgamento do Tema 1.137 do STJ (ID 35213249), ocorrido em dezembro de 2025 (ID 79979466). Durante a suspensão, o juízo de origem juntou o resultado do SISBAJUD teimosinha de fevereiro de 2022 (ID112396846 na origem) quando se bloqueou e liberou em favor dos agravantes R$ 3.015,62 (IDs 160762672 e 164620707 na origem), valor muito próximo do total exequendo - R$ 3.182,13 em junho de 2021 (ID 95588138 na origem). Não bastasse, a suspensão do agravo antes da abertura de prazo para as contrarrazões do agravado. Assim, nos termos dos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar aos agravantes se manifestarem, caso queiram, sobre a eventual perda de interesse neste agravo, resposta que deverá ser acompanhada do valor atualizado do débito ainda em aberto. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, se o caso, ao agravado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Findas as diligências, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator